Tribunal: TJPA
Processo: 0010682-86.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010682-86.2015.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 CPP – REJEITADA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

In casu, observa-se que há outras provas, inclusive judiciais, que torna inviável o pedido de nulidade do reconhecimento feito pela vítima em sede policial. Preliminar rejeitada.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 2. Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que a vítima em sede policial reconheceu o acusado como um dos autores do delito, declaração corroborada com depoimentos testemunhais de policiais militares em juízo.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO OU REFORMA DA PENA BASE E EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. 3. Inviável tal pretensão. Elementos de prova, demonstram que o acusado, junto com os demais meliantes, agiu mediante ameaça e no uso de arma de fogo, como descrito pela vítima em sede policial, não havendo, assim, que se falar em desclassificação para furto qualificado, tão pouco em exclusão da majorante de arma de fogo.

Mantenho como desfavoráveis a culpabilidade e consequências pelos motivos descritos, devendo a personalidade ser considerada neutra, permanecendo, assim, a pena base fixada em 5 (cinco) anos e 100 (cem) dias-multa, próximo ao mínimo legal. Ausentes atenuantes e agravantes e pela causa de aumento de pena, concurso de pessoas e uso de arma de fogo, a pena foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 28.05.2015 a vítima André Pinheiro da Silva, pilotava sua motocicleta quando foi abordado por três indivíduos, dentre eles o apelante, sendo que um deles, portando arma de fogo, anunciou o assalto ameaçando-o para entregar seu veículo. Após, a vítima acionou a polícia que em diligências localizou o acusado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Antônio Marcolino da Silva Neto a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento feito pela vítima em sede policial, sob alegação de que se deu em desacordo com os requisitos legais. No mérito, pugna por sua absolvição, ante a insuficiência probatória; desclassificação para furto qualificado e, alternativamente a reforma da pena e exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente a defesa pugna pela nulidade do reconhecimento feito pela vítima em sede policial, sob alegação de que se deu em desacordo com os requisitos legais.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

In casu, observa-se que há outras provas, inclusive judiciais, que torna inviável o pedido de nulidade do reconhecimento feito pela vítima em sede policial.

Preliminar rejeitada.

No mérito, quanto a absolvição requerida, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que a vítima em sede policial reconheceu o acusado como um dos autores do delito, declaração corroborada com depoimentos testemunhais de policiais militares que em juízo asseveraram que após informações do ocorrido e características dos assaltantes, diligenciaram às proximidades dos fatos, após se direcionaram a residência do nacional “Fabinho” conhecido como ladrão de motos onde foi encontrado o acusado Antônio e conduzido à Delegacia foi reconhecido pela vitima como um dos autores do delito. E que o acusado negou os fatos, todavia mencionou a polícia que Fabinho levou a moto para outra localidade, porém o veículo não foi localizado.

Importante ressaltar que em audiência foi deferido o pedido de revogação da prisão preventiva ao acusado, sendo o ato processual designado para data posterior ante a ausência das testemunhas de acusação. No entanto, na data determinada, o acusado não foi encontrado sendo decretada sua revelia e ouvidas as testemunhas.

Assim sendo, os depoimentos das testemunhas de acusação, produzidas em juízo, estão em consonância com as declarações prestadas em sede policial pela vítima que reconheceu o ora acusado, não havendo, assim que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Quanto a desclassificação para furto qualificado, inviável tal pretensão, uma vez que os elementos de prova, demonstram que o acusado, junto com os demais meliantes, agiu mediante ameaça e no uso de arma de fogo, como descrito pela vítima em sede policial, não havendo, assim, que se falar em desclassificação para furto qualificado, tão pouco em exclusão da majorante de arma de fogo.

Sabe-se que a orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova, como neste caso.

Por fim, analisando a dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, personalidade e consequências e em que pese a personalidade deva ser considerada como neutra, os demais vetores devem ser mantidos, ante a reprovabilidade na conduta do acusado e ainda pelo fato de não ter sido localizado o bem subtraído, além de que a vitima mencionou em suas declarações no inquérito que no ato do reconhecimento do acusado, recebeu ligação de sua filha informado que o indivíduo conhecido por Fabinho foi até sua residência fazer ameaças, o que demonstra um abalo psicológico.

Assim mantenho a pena base fixada em 5 (cinco) anos e 100 (cem) dias-multa, próximo ao mínimo legal. Ausentes atenuantes e agravantes e pela causa de aumento de pena, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, a pena foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente a reprimenda em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/10/2023